Tribunal: TJDFT
Processo: 0720059-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES POR CRIME COMUM. SENTENCIADO JÁ CUMPRIU 04 (QUATRO) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. ACOLHIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO CUMPRIDO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO EM APENAS 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE SUA PRISÃO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0401846-72.2020.8.07.0015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia por conta do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
3. Dentre as medidas adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, tem-se a antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) sentenciados(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão até o dia 15/11/2020, conforme decisão prolatada nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015.
4. In casu, verifica-se que o agravante preencheu o requisito subjetivo, inexistindo faltas pendentes de apuração, e alcançaria o requisito objetivo após 22 (vinte e dois) dias da efetivação de sua prisão, de modo a evidenciar que a sua situação processual amolda-se aos critérios fixados na decisão proferida nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, sendo possível a antecipação da progressão ao regime aberto.
5. Recurso conhecido e provido para conceder ao agravante a progressão ao regime aberto.